Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente em face da sentença que, embora tenha decretado a revelia da ré/recorrida, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviços da recorrida, visto que a suspensão do fornecimento de energia decorreu da inadimplência da recorrente, sendo o religamento realizado dentro do prazo estipulado pelas normas reguladoras do serviço.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a revelia deveria resultar na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, devido à falta de impugnação específica pela recorrida. Sustenta que não houve aviso sobre a suspensão dos serviços, já que as contas seguintes estavam sendo quitadas. Destaca, ainda, que na fatura referente ao mês de agosto constava um aviso de atraso e informava que a partir de 26/08/24 os débitos existentes poderiam causar o corte de energia. Afirma que os fatos ocorreram um dia antes do seu casamento, de modo a atingir a sua honra e dignidade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 68239507.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
8. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 estabelece que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Magistrado.
9. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos, o que não ocorreu nos presentes autos.
10. A interrupção no fornecimento de energia elétrica requer que exista um débito vencido de até 90 dias no momento da execução da medida, além da notificação prévia ao consumidor (ou consumidora) com antecedência mínima de 15 dias. Essa determinação está prevista nos artigos 356, 357 e 360 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021.
11. Na hipótese, incumbia à recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, demonstrar que a recorrente foi previamente notificada acerca da suspensão do fornecimento de energia realizada no dia 08/08/2024. Todavia, em razão da revelia, ela não se desincumbiu do seu ônus processual, o que torna presumível a veracidade dos fatos alegados pela recorrente.
12. O entendimento no Superior Tribunal de Justiça está consolidado no sentido de que “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se “in re ipsa”, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp 2204634/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 12/06/2023).
13. Em razão da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica da recorrente (por aproximadamente 30 (trinta) horas), condeno a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). Concluo que o referido montante é justo e suficiente para compensar os danos sofridos, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento (súmula no 362 do STJ), com juros de moratórios pela taxa legal desde a citação.
15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.